Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-36.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005576-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), SINARA DUARTE RIBEIRO - CPF: 045.890.651-42 (APELADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. JUROS DE MORA. PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por consumidora em razão de negativação indevida no valor de R$ 243,15, incluída em 21/08/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a legitimidade da inscrição da Apelada no cadastro de inadimplentes; (ii) verificar a existência de dano moral passível de indenização; e (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado, bem como o prazo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, que exigem ao fornecedor o ônus de comprovar a legitimidade da cobrança, conforme artigo 14, §3°, II, do CDC.

O Apelante não apresenta quaisquer documentos, como contrato, gravação telefônica ou faturas, que comprovem a contratação, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para demonstrar a regularidade da inscrição.

A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera danos morais
in re ipsa
ao consumidor.

O valor fixado na origem (R$ 6.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, sua incidência ocorre a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. Contudo, como a sentença fixou a fluência a partir da citação e apenas o Banco Apelante recorreu, aplicar termo diverso configuraria
reformatio

in pejus,
motivo pelo qual, mantém-se o entendimento do
Juízo a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços deverá comprovar a regularidade da cobrança e da inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, sob pena de responsabilização por danos morais.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo concreto.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidentes a partir do evento danoso, salvo em caso de proibição de
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1005576-36.2021.8.11.0002, ajuizada pela ora apelada
SINARA DUARTE RIBEIRO.

A sentença proferida na origem (id. 251406651) julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito e condenar o Requerido/Apelante a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil) reais por danos morais.

Em suas razões (id. 251406654) o Apelante requer, preliminarmente, a retificação do polo passivo para que conste o Banco Bradesco S/A.

No mérito, sustenta que agiu em exercício o regular do direito quando da negativação do nome da Apelada, tendo em vista legítima dívida existente a qual não fora adimplida.

Afirma que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, não havendo que falar em falha na prestação do serviço.

Defende que ainda que se reconheça a existência de danos morais, os juros de mora contam a partir da sentença que arbitrou a indenização, sendo este o marco a ser considerado.

Argumenta que os honorários advocatícios em caso de procedência do pedido devem ser fixados no patamar mínimo legal.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos da inicial. Em não sendo este o entendimento, requer que a indenização seja fixada em valor menor do que fora definido em sentença, com juros arbitrados a partir da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 251406667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
indefiro
o pedido de retificação do polo passivo da demanda, haja vista que conforme o extrato acostado em id. 251404912 a negativação objeto da controvérsia foi realizada pelo Banco apelante, inexistindo motivos para alteração no cadastro do feito.

O cerne da controvérsia diz respeito à suposta irregularidade da restrição creditícia realizada pelo Apelante em face da Apelada, no valor de R$ 243,15 (duzentos e quarenta e três reais), a qual foi incluída em 21/08/2017, com vencimento em 02/07/2017.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A Autora/Apelada sustenta que teve o seu nome negativado indevidamente pelo Apelado, afirmando não ter qualquer vínculo com o Recorrente, não reconhecendo o débito que lhe foi imputado.

Por sua vez o Requerido/Apelante defende a regularidade da cobrança, pois decorre de dívida legítima, a qual não foi quitada pela Recorrida, o que motivou a negativação.

Em que pese à irresignação recursal, verifica-se do conjunto probatório, que o Apelante não juntou quaisquer documentos para justificar a legitimidade da contratação, não fazendo mais do que mera ilações acerca de suposta regularidade contratual.

Destaca-se que não há contrato assinado, ligação, faturas ou qualquer outro documento que justificasse a cobrança, ônus que cabia ao Recorrente, nos termo do artigo 14, §3°, II do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo autor, como contrato assinado ou gravação com a demonstração da adesão aos seus planos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais. A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (N.U 1003109-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.
Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços pelo autor, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.
Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0009757-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024). (Destaquei).

Em re
lação ao
dano moral
,
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas, as quais extrapolam o mero dissabor cotidiano, de modo que devem ser indenizadas.

Acerca do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida nos cadastros de devedores é capaz de gerar, por si só, danos morais àquele cujo nome foi apontado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No caso, restou devidamente comprovada à inserção do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo Apelante, razão pela qual devida à indenização.

No que concerne ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório
ante as divergências existentes, há de se observar a regra de que não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

Nesse contexto, observo que o patamar fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 6.000,00) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais, inexistindo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

Por fim, quanto à data de
incidência dos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte Autora, os juros de mora de 1% ao mês
deveriam incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)
e não do arbitramento, com pleiteou o Apelante.

Contudo, vislumbro que a sentença de origem fixou os juros de mora
a partir da citação
, de maneira que como apenas o Banco apelante recorreu deste ponto, entendo que não há como fixar o termo inicial de forma diferente da sentença, pois poderia caracterizar
reformatio in pejus.

Dessa forma a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Afastada a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024